Tribunal: TJSP
Processo: 2026329-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição – Inexistência - Questões devidamente apreciadas e decididas no julgado - Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2026329-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
são embargantes LEANDRO'S ITAIM BAR E LANCHES LTDA - EPP e H.M.A -
BAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA, são embargados ROBERTO RICCI e
KATIA SUELI CORREA DE MELLO RICCI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026329-20.2020.8.26.0000/50000 - V. 48198
2-e

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL - 42a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LEANDRO'S ITAIM BAR E LANCHES LTDA EPP E OUTRO
EMBARGADOS: KATIA SUELI CORREA DE MELLO RICCI E OUTRO
JUIZ(A): DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO
VOTO No 48198
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão
e
Contradição
Inexistência - Questões devidamente
apreciadas e decididas no julgado - Rediscussão da
matéria - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v.acórdão
de fls.321/6, visando as embargantes sanar omissões e contradições do
julgado, sustentando que nada devem do acordo entre as partes, pois estes
débitos foram quitados em junho e outubro/2019; os valores vencidos após
cumprimento do acordo não podem ser manejados através do cumprimento
de sentença, devendo ser pleiteados em ação autônoma; possível a
inclusão no polo passivo da H.M.A. Bar Restaurante e Eventos Ltda, que era
a ocupante do imóvel, o que configura novação subjetiva; existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026329-20.2020.8.26.0000/50000 - V. 48198
3-e
nulidade processuais, eis que, a embargante Leandro's Itaim Bar não foi
intimada oficialmente a desocupar previamente o imóvel ou purgar a mora e
o despejo foi executado quando a mora já estava purgada ou quando o
locatário teria o direito de questionar os valores indevidos, nos termos do
artigo 62, III, da Lei do Inquilinato.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das imperfeições reclamadas, uma vez que se baseou no conjunto
probatório dos autos e em precedentes jurisprudenciais para a conclusão do
julgado, não estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os
argumentos levantados pelas partes.
A propósito, a este respeito, confira-se o
entendimento do c. STJ:
“(...) Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015,
o recurso não merece prosperar. Da leitura da
fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se que o
cerne dos argumentos deduzidos pelo recorrente foi
enfrentado pelo Tribunal de origem, não havendo que se
falar em afronta ao art. 489, § 1o, do CPC/2015. III -
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
sedimentado o entendimento no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)”1
Ademais, o julgado embargado expressamente
dispôs que: “Com efeito, o contrato de locação, bem como o acordo homologado em
juízo foram firmados, somente, entre a coagravante Leandro's Itaim Bar e Lanches
Ltda EPP e os agravados locadores, sendo que, referido acordo previa, expressamente,
1 AgInt no AREsp 1415947 / DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, T2, j. em 21/05/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026329-20.2020.8.26.0000/50000 - V. 48198
4-e
em caso de descumprimento, a rescisão contratual e o prosseguimento do feito.
Assim, não há que se falar em inclusão da ocupante do
imóvel (H.M.A Bar Restaurante e Eventos Ltda) no polo passivo da ação, tampouco
que houve novação subjetiva, a qual dependia da aceitação do locador e da
formalização de novo contrato de locação para que produzisse efeitos, o que não foi
realizado. Pois, pelo princípio da simetria das formas, qualquer alteração contratual
haveria de ser feita pela mesma forma que fora celebrado o contrato de locação, sendo
que, no presente caso, este foi instrumentalizado por escrito.
E, noticiado o descumprimento do acordo homologado
judicialmente, os agravados pleitearam pela expedição de mandado de despejo
forçado, conforme previsto nas cláusulas 7 e 8 (...).
Assim, tinha a locatária plena ciência de que o
descumprimento do acordo implicaria na imediata expedição do mandado de despejo
forçado, não havendo, portanto, que se falar em nulidade de atos processuais, pelo fato
de ter sido cumprida a ordem de despejo nos autos do processo de conhecimento, pois,
mera consequência do que foi pactuado entre as partes.
Do mesmo modo, não se vislumbra o alegado
cerceamento de defesa, eis que, os ocupantes do imóvel foram devidamente notificados,
por oficial de justiça, em 26/08/2019, a desocuparem voluntariamente o imóvel em 15
dias e, decorrido o prazo, a ordem de despejo foi cumprida em 12/12/2019, portanto,
como bem ressaltado pelo d. magistrado, “Não cabe, agora, a alegação de ausência de
oportunidade para purgação da mora, haja vista o quê se executa nos autos são os termos firmados
no acordo pelas partes e não a ação de despejo em si. O mandado de despejo é consequência do foi
entabulado pelas partes. A cobrança de valores em aberto, deverá ser objeto de incidente de
cumprimento de sentença. A alegação de que o pedido de cumprimento da obrigação de fazer, ou
seja, de desocupação do imóvel, deveria ter sido formulado em incidente de cumprimento de
sentença, não prospera, já que é um apego desnecessário a formalidade processual, ademais, não
houve prejuízo ao réu o ato da execução da obrigação de fazer ter sido cumprido nos autos do
processo de conhecimento.”
As questões relativas à cobrança de valores e o alegado
excesso de execução não foram abordadas pela r. decisão agravada, que expressamente
consignou que devem ser objeto do incidente de cumprimento de sentença, não
podendo, portanto, ser apreciadas nesta oportunidade, pena de supressão de
instância.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026329-20.2020.8.26.0000/50000 - V. 48198
5-e
Assim, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese das embargantes, sendo certo que, da forma como
lançado o recurso, pretendem reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.

Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator